Tribunal: TJBA
Processo: 8040136-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

EF01

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040136-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE ELBACHA VIEIRA, PAULO VICTOR RODRIGUES CASTRO

APELADO: ANDRE LUIS FREITAS MAMEDE ARNAUT e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ELBACHA VIEIRA, PAULO VICTOR RODRIGUES CASTRO, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA EM CUSTEAR INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA DE PSIQUIATRÍA. RECUSA INDEVIDA E ABUSIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE COMPORTA MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA CIVEL. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Conforme pontuado no relatório, trata-se os autos de Apelação Cível e recurso adesivo, manejado em face da sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 17ª Vara das Relações de Consumo de Salvador (BA), que no no bojo do processo tombado sob o nº 8040136-21.2019.8.05.0001, julgou procedente em parte os pedidos da peça vestibular. (Sentença – ID nº
39682011
).

2. D
as provas coligidas, é notório que o quadro vivenciado pelo paciente/autor era grave e de urgência, além de que, em que pese conste no relatório médico emitido pelo Hospital Teresa de Lisiex, que os familiares solicitaram
“transferência de paciente por conta própria para serviço particular”
, também foi consignado no referido documento que tal ato foi
“para melhor avaliação do quadro, devido ao tempo de espera para interconsulta psiquiatra na referida unidade.”,
conforme documento de ID nº
39681843
.

3. N
ão assiste razão a arguição pela da Apelada de que não houve recursa administrativa, uma vez que não trouxe qualquer documento comprobatório específico para confirmar sua tese, ônus que lhe cabia, já que o autor demonstra os fatos constitutivos do seu direito, com aplicação do art. 373 do Código de Processo Civil.

4.
Sobre o argumento da ré/Apelante de que a internação em clínica psiquiátrica seria a última
ratio
,
o argumento também não prospera, uma vez que é pacifico o entendimento de que
"o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.”
(AgInt no AREsp 1.661.348/MT , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020).

5. N
ão cabe ao plano de saúde contestar a indicação de tratamento, ao qual, pelos relatórios médicos acostados, é inegável a necessidade de internação médica hospitalar, especialmente quando ponderado que o relatório foi produzido por profissional especializado em Psiquiatria. (ID nº
39681842
).

6.
Desta forma, não comporta provimento o recurso réu para que seja reconhecida a licitude da sua conduta, uma vez que a luz da jurisprudência e da legislação aplicável ao caso, é inegável que a postura foi arbitrária e abusiva, não restando demonstrando pela sua parte de que não houve negativa administrativa quanto ao pleito do autor.

7.
O
pedido recursal do autor/Recorrente, relacionado aos danos materiais, foi para que que seja reconhecido a necessidade de restituição do importe de R$ 13.250,00 (treze mil, duzentos e cinquenta reais), o que, contudo, não comporta acolhimento, uma vez que
analisando-se a prefacial protocolizada, em especial o pleito “c” e “d” da inicial, verifica-se que o pedido do autor, se restringiu de maneira expressa a restituição do importe de R$ 5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais), além de R$ 800,00 (oitocentos reais), em razão ao resgate involuntário custeado pelo consumidor.

8. A
inicial, com isto, não contou com pedido genérico de perdas e danos, mas sim pedido expresso de dano material, razão pela qual a concessão do pedido na forma formulada em sede de recurso pelo Suplicante ocasionaria um verdadeiro julgamento
ultra petita.

9.
Quanto ao pleito de majoração de danos morais, entendo que o recurso comporta parcial provimento, ponderando-se a saga vivenciada pelo consumidor para conseguir a sua internação em clínica adequada, razão pela qual incide a Teoria do Desvio Produtivo já pacificada pelo Superior Tribunal da Cidadania nas relações de consumo.

10.
Em harmonia com os julgados desta 3ª Câmara Cível, o pedido comporta provimento para que seja majorado ao importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), atendendo-se assim ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, objetivando ainda inibir condutas similares.

11.
RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,

apenas para majorar os danos morais ao importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se incólume as demais disposições do comando sentencial, majorando-se, nesta oportunidade, os honorários de sucumbência em 5% sob o valor da condenação, com esteio no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040136-21.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros e como apelada ANDRE LUIS FREITAS MAMEDE ARNAUT e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso principal e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO,
nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, ______ de ________ de 2023.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR